Tribunal: TJMT
Processo: 0001227-25.2018.8.11.0030
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001227-25.2018.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Medidas de proteção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), M. A. E. S. - CPF: 067.516.571-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS DA CRUZ E SILVA - CPF: 482.277.061-34 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), M. A. E. S. - CPF: 067.516.571-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SEPARAÇÃO DOS PODERES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO – DEPENDENTE QUÍMICO - IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

I. A saúde é direito fundamental amparado na Constituição da República, existindo responsabilidade solidária e conjunta de todos os entes federados no fornecimento de medicamentos e de terapias voltadas à sua efetividade. Assim, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes públicos, isolada ou conjuntamente.

(Precedente: STF, RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015)

II. Extraído do relatório médico a imprescindibilidade da internação postulada, é dever do Município o custeio dos serviços de saúde pública destinados à pessoa dependente de entorpecentes.

R E L A T Ó R I O

MUNICÍPIO DE NOBRES apela de sentença proferida pelo juízo da Vara Única daquela Comarca nos autos da
Ação n.o 1227-25.2018.811.0030 (Cód: 70854)
, proposta pelo Ministério Público como substituto processual do adolescente Marcelo Almeida e Silva, que julgou procedente a inicial, confirmando a liminar, e condenou a municipalidade a proceder a inclusão do adolescente em hospital/clínica especializada no tratamento de dependentes químicos/drogados, na rede pública ou privada, em unidade disponível da federação.

Irresignado, o apelante assevera que devem ser respeitadas as regras de distribuição de competências do SUS e que o tratamento de saúde pleiteado é de alto custo e, portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Aduz que a decisão fere os princípios da legalidade, da separação dos poderes e da reserva do possível, bem como que não há comprovação da impossibilidade de o adolescente custear o tratamento vindicado.

Por fim, requer a exclusão dos honorários advocatícios fixados em favor do Ministério Público. (IDs. 18254673 à 18254976)

O apelado apresentou contrarrazões requerendo parcial provimento do apelo, tão somente para isentar o recorrente do pagamento de honorários advocatícios (ID. 18254979 e 18254980)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, objetivou Ministério Público que o Município de Nobres forneça exame toxicológico em favor do menor
Marcelo Almeida e Silva
, com 16 (dezesseis) anos à época da propositura da demanda, e que, caso confirmado que o mesmo faz uso de substância entorpecente, que lhe seja fornecido o tratamento para menores dependentes químicos/drogados em hospital/clínica especializada, na rede publica ou privada, nesta ou noutra unidade da federação.

Processados os autos o magistrado
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...)Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo requerente, para confirmar a liminar concedida para CONDENAR o requerido MUNICÍPIO DE NOBRES a proceder com a inclusão do adolescente em hospital/clínica especializada no tratamento de menores dependentes químicos/drogados, na rede pública ou privada, em unidade disponível da federação, tornando definitiva a medida antecipatória outrora concedida, à ref. 15.

Sem custas, vez que a Fazenda Publica possui privilégio da isenção de custas atribuída pela legislação.

(...) I. Cumpra-se, expedindo o necessário. (...).” (ID 18481999).

Primeiramente, insta consignar que não se questiona na apelação o direito à internação, entretanto, faz-se necessário relatar os fatos para melhor apreciar o mérito do apelo.

A pretensão autoral consiste na manutenção do adolescente Marcelo Almeida e Silva, dependente químico, em clínica especializada para o tratamento desse tipo de moléstia. O jovem mora com os pais e mais 05 (cinco) irmãos e a família não possui condições de pagar uma clínica para o seu tratamento, razão pela qual procurou assistência junto ao Ministério Público.

O
Parquet
instruiu a exordial com todos os documentos que dispunha, inclusive buscou por diligências extrajudiciais na confirmação da necessidade do tratamento através de representantes do ente público demandado, havendo nos autos toda a comprovação da necessidade do tratamento de desintoxicação.

Pois bem, nos termos da Lei no 10.216/01 e do artigo 196 da Constituição Federal, que consagra o direito à saúde como dever do Estado, tem-se, em princípio, que o Poder Público deve prover de forma ampla os recursos necessários à proteção da vida e da saúde, bem como tratamento para toxicômanos, com fulcro no art. 101, inciso VI, do Estatuto da Criança de Adolescente.

No caso dos autos, restou comprovada a vulnerabilidade e o envolvimento do adolescente com drogas, necessitando, portanto, de tratamento, conforme Relatórios Multidisciplinares
elaborados pela equipe multidisciplinar do Poder Judiciário
,
juntados, respectivamente, no

ID 18253996/18253997 e ID 18253998.

Outrossim, os relatos feitos pelos pais demonstram a importância do tratamento, pois informam que o dependente de substância psicoativa atualmente mostra-se agressivo.

Da mesma forma, está em risco a vida e a integridade física das pessoas à sua volta, especialmente de seus familiares. Assim, a internação parece ser a única medida razoável para que se resguardem os direitos ameaçados até que se possa controlar a sua dependência química.

Em contraposição, o Município de Nobres alega que devem ser respeitadas as regras de distribuição de competências do SUS e que a internação compulsória pleiteada é de alto custo e, portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Ora, é pacífico o entendimento que a obrigação discutida nos autos é solidária, decorrente da própria Constituição Federal, razão pela qual a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, não afasta a responsabilidade do município de fornecer tratamentos a quem deles necessite.

Em feitos similares já se argumentou que a repartição de responsabilidades feita entre os entes públicos não é oponível aos cidadãos e às pessoas que, de um modo geral, necessitem de tratamento de saúde,
sendo facultada a cada cidadão a escolha do ente estatal que figurará no polo passivo da lide.

A matéria já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou o
Tema 793
que diz respeito a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, estabelecendo a seguinte tese:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

A propósito, segue precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. MÉRITO ANALISADO SOB O ENFOQUE ESTRITAMENTE CONSTITUCIONAL.

1(...) 2. Outrossim, conforme se depreende do acórdão recorrido, nota-se que este se encontra alinhado ao posicionamento do STJ, no sentido de que
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)" 3. (...).

(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Como visto, resta evidente a responsabilidade da municipalidade no fornecimento do tratamento pretendido.

Ademais, a atuação do ente púbico necessária para o adequado atendimento ao direito fundamental e indisponível à saúde, que prevalece sobre o interesse financeiro, não deve esbarrar nas regras orçamentárias, visto que a não proteção imediata e prioritária de direitos fundamentais é que implica ofensa à ordem jurídica. Tal ilegalidade justifica a provocação da intervenção do Poder Judiciário na tentativa de compelir o ente público, pelos meios legais, a corrigir sua ineficiência no fornecimento dos serviços a ele inerente.

No que se refere à teoria da reserva do possível, não pode ser invocada como escudo para o município apelante se escusar ao cumprimento de suas obrigações prioritárias e efetivação das políticas públicas de forma devida, descumprindo preceitos normativos da Constituição Federal, esse é o entendimento do STJ:

“1. O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar,
em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social
- principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível. (...) (AgInt no REsp. 1.304.269/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 20.10.2017).

Como se vê, é dever do ente público garantir mediante políticas sociais e econômicas a redução do risco de doenças e de outros agravos.

Logo, não há ofensa ao princípio da separação de poderes, pois o direito alcançado é uma garantia constitucional e, como tal, sua execução deve ser assegurada pelo Judiciário sempre que ele não estiver sendo atendido, desde que acionado pela parte.

Destarte, não se trata de ingerência do Judiciário no Executivo, como pretende fazer crer.

Por fim, quanto à
ausência de comprovação da impossibilidade de o adolescente custear o tratamento vindicado, também não merece prosperar.

Colhe-se dos relatórios e visitas técnicas que o menor mora com os pais e mais cinco irmãos e que a família é sustentada pelo pai e o irmão, os quais recebem, cada um, salário no valor de R$954,00 (novecentos e cinquenta e três reais), além de uma ajuda de custo do Programa Bolsa Família, na quantia, aproximadamente, de R$170,00 (cento e setenta e um reais). (ID18253996, pág.02)

A par disso, o fato de ser assistido pelo Ministério Público já demonstra a hipossuficiência familiar e a situação de risco vivenciada pela família, o que enseja a internação do jovem pelo poder público.

Noutro giro, resta prejudicado o apelo quanto ao afastamento dos honorários advocatícios fixados em favor do Ministério Público, uma vez que não houve tal arbitramento em sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019